Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727071-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREZZA DE LIMA TEIXEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO A Agravada peticiona nos autos apontando distinção do precedente (REsp 1.774.204/RS) e requer o prosseguimento do julgamento (art. 1.037, § 9o, CPC). Assim, intime-se o Agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.037, § 11, do Estatuto Processual Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator